Tribunal: TJES
Processo: 5040423-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040423-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040423-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

MIRIAM DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. A AUTORA
NÃO
REALIZOU O RECOLHIMENTO AO LONGO DA CARREIRA. AUTORA RECOLHEU APENAS POR 11 MESES. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

MIRIAM DA SILVA SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, informa a autora que é servidora pública estatutário do município requerido. Alega que recebia gratificação de produtividade, inicialmente concedida de forma indiscriminada e com caráter de vantagem pecuniária, sem critérios objetivos. No entanto, essa gratificação foi arbitrariamente suprimida pela administração, violando os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da impessoalidade. Além disso, afirma que teve o adicional por tempo de serviço (triênio) interrompido, sob o argumento de que a Lei nº 3.279/97 teria revogado esse benefício, apesar de estar garantido pelo art. 85 da Lei Orgânica do Município. Defende que a Lei Orgânica, por ser hierarquicamente superior, prevalece sobre a Lei Ordinária.

Dessa forma, discorre possuir direito à incorporação da vantagem da sexta parte do vencimento, conforme previsto na Lei Orgânica, e busca a tutela judicial para o restabelecimento do triênio, da gratificação de produtividade, além do pagamento de valores retroativos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pelo recebimento da gratificação de produtividade no maior importe já recebido pelo servidor, a fim de refutar qualquer prática arbitrária da requerida.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O Tribunal de Justiça do Estado, por meio de IRDR, assim consagrou a matéria dos autos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Desta forma, posto que o Egrégio Tribunal se manifestou sobre o mérito, mostra-se estabelecido e por império da codificação processual, por ter sido no rito dos recursos repetitivos, pautando-se no art. 927, CPC, o colegiado recursal tem o dever de observância das teses estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, como consolidado em súmula:

ENUNCIADO Nº 26.1 -
APLICA-SE QUANTO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOB O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IRDR OU DE PUIL, ORIUNDA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES OU DO TJES.

ENUNCIADO Nº 27
– EM CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A TESE ENTÃO CONSTITUÍDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SERÁ TIDA POR SUPERADA DIANTE DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO, NA HIPÓTESE DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS POSICIONAMENTOS ADOTADOS, PARA QUE HAJA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS PELAS CORTES SUPERIORES E PELO TJES.

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Necessário destacar que os embargos de declaração do processo n° 0018224-91.2014.8.08.0035 não foram acolhidos, nos seguintes termos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DE OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REVERTER O ACÓRDÃO PELA VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o egrégio Tribunal Pleno, em Incidente de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia ¿erga omnes¿, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual, excluindo a abrangência da declaração de inconstitucionalidade apenas aos servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. 2. Diversas alegações de omissão e de obscuridade que, em verdade, escondem nítida e manifesta pretensão de obter a reforma do julgado por via inadequada, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a corrigir a justiça ou injustiça da decisão. 3. Manifestação, suficiente e motivada, do Órgão Julgador sobre todas as questões invocadas pelas partes e necessárias à resolução da controvérsia que lhe fora submetida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ArgInc Ap, 035140121159, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2023).

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, em que pese a parte Autora seja aposentada, qualificando-se, como servidor inativo, esta não se enquadra ao requisito exigido na modulação dos efeitos do Acórdão que declarou a norma municipal inconstitucional, haja vista que apenas os servidores inativos que tenham se aposentado até a
publicação do acórdão (24/11/2021)
somado ao requisito do recolhimento ao
longo da carreira
das verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de seus proventos, é que farão jus ao recebimento da verba pretendida.

De outra sorte, verifico que a Autora não recolheu ao
longo da carreira
as verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de seus proventos, o que é verificado nas fichas financeiras colacionadas à inicial, de modo que a gratificação de produtividade só foi recolhida em novembro e dezembro de 1995, em janeiro, março, abril, maio e agosto de 1996 e em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009. Assim, vislumbra-se que ao todo,
a recorrente só recolheu as verbas previdenciárias relativas à gratificação de produtividade em
11 meses
.

Logo, a parte Autora não se enquadra à modulação dos efeitos do Acórdão do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 que declarou a norma municipal inconstitucional.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas
suspendo
a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)